Tribunal: CARF
Processo: 13558.001449/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001449/2007-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.019 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
IRPF
Recorrente
JOSE ANTONIO ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento do recurso em
diligência à Unidade de Origem, para intimar a fonte pagadora para prestar
esclarecimentos do vínculo mantido com o Recorrente, comprovando-o caso
exista, e apresentar DIRF e comprovantes de pagamento de salário do ano-
calendário de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 20 de agosto de 2007, ano-
calendário 2003, exercício 2004, a título de IRPF, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$
4. 459,17 de imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários
legais, diante da compensação indevida de imposto retido na fonte no montante de R$ 9.321,55.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
 trabalhou durante quatro anos em uma mesma empresa, Rota Transportes
Rodoviário LTDA, que foi seu único emprego fixo. Após a finalização
desse vínculo seguiu como trabalhador autônomo exercendo a profissão de
cabeleireiro;
 passou por intempestividades dentro da profissão e não possui uma renda
significante que o permita declarar algo, uma vez que não possui bens,
nem depósitos bancários, tampouco conhece Carolina Caetano Cavalcante
Caldas, citada na notificação como fonte pagadora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001449/2007-15
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001449/2007-15

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fl. 11); (ii) carteira de trabalho (fls. 12 à 14).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
15-21.124 – 3a turma da DRJ/SDR, julgando procedente o lançamento, mantendo o crédito, por
entender, em síntese que o próprio os rendimentos e o imposto na fonte foram informados pelo
próprio contribuinte, que pretendia obter uma restituição de R$ 4.862,38.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que:
 desconhece o valor constado no demonstrativo de crédito tributário,
sempre realiza sua declaração de isenção com sucesso;
 realizou boletim de ocorrência, uma vez que acredita estar sendo usado
como “laranja” em um crime de estelionato;
 descobriu, em uma busca na internet, através do CNPJ da. suposta
beneficiária Carolina Caetano Cavalcante Caldas, o endereço de uma firma
com o nome C&F artigos de cama mesa e banho, que, segundo
informações de vizinhos, nunca existiu.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e dele toma-se
conhecimento.
Trata-se de autuação por compensação indevida de IRRF.
Verifica-se que da DAA apresentada pelo Recorrente consta o valor de R$
43.345,80 recebido a título de rendimentos tributáveis da fonte pagadora Carolina Caetano
Cavalcanti Caldas, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no 05.402.329/0001-
00.
Ainda de acordo com a DAA, é da mesma fonte pagadora que se tem a
informação do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 9,321,55, que motivou a
autuação que originou o presente processo administrativo.
Da leitura da impugnação e recurso voluntário interposto pelo ora Recorrente, é
possível perceber a manifestação de sentimento de espanto e incredulidade ao alegar que não
conhece, nunca trabalhou e jamais recebeu qualquer valor da referida fonte pagadora.
Tanto é assim que o Recorrente procurou a Polícia Civil do Estado da Bahia para
comunicar a prática de fato delituoso enquadrado como estelionato.
Dessa forma, diante da plausibilidade dos argumentos apresentados pelo
Recorrente, entendo ser prudente determinar a conversão do presente julgamento em diligência
para solicitar à Unidade de Origem que:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001449/2007-15

 intime Carolina Caetano Cavalcanti Caldas, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas sob o no 05.402.329/0001-00, na pessoa de sua
representante legal, para prestar esclarecimentos sobre o vínculo mantido
com o Recorrente, comprovando-o caso exista, e apresentar, DIRF e
comprovantes de pagamento de salário do ano-calendário 2003;
Por fim, a Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital